Tribunal: TJES
Processo: 5015988-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015988-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MAGNA APARECIDA TEIXEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que deferiu liminar em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento dos medicamentos oncológicos Lenvatinibe (Lenvima) 10 mg e 4 mg à autora, internada em UTI com diagnóstico de câncer, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda de fornecimento de medicamento oncológico padronizado pelo SUS, cujo financiamento é de responsabilidade da União; (ii) estabelecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação como litisconsorte passivo necessário; (iii) determinar a manutenção da decisão liminar anteriormente proferida, até ulterior deliberação da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de repercussão geral estabelece que, em demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados pelo SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de competências entre os entes federados, com possível deslocamento de competência jurisdicional.

O medicamento Lenvatinibe encontra-se padronizado no âmbito do SUS, com financiamento atribuído à União, segundo a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (Portaria nº 874/2013, art. 8º, II), fato que atrai a competência da Justiça Federal.

A adequada formação da relação processual exige a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, como litisconsorte passivo necessário, em razão de sua responsabilidade pelo custeio do medicamento.

Conforme o art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo estadual devem ser mantidos até decisão posterior da Justiça Federal, de forma a resguardar o direito à saúde da autora, internada em estado grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A competência para processar e julgar ações que envolvam o fornecimento de medicamentos oncológicos padronizados e financiados pela União é da Justiça Federal.

A União Federal deve figurar como litisconsorte passivo necessário em ações que envolvam medicamentos cujo custeio lhe compete no âmbito do SUS.

Os efeitos das decisões liminares concedidas por juízo incompetente devem ser preservados até ulterior deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198; CPC, art. 64, § 4º; Portaria MS nº 874/2013, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral); TJES, AI nº 5002256-89.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 27.06.2024; TJES, AI nº 5004770-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015988-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAGNA APARECIDA TEIXEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que deferiu liminar em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento dos medicamentos oncológicos Lenvatinibe (Lenvima) 10 mg e 4 mg à autora, internada em UTI com diagnóstico de câncer, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda de fornecimento de medicamento oncológico padronizado pelo SUS, cujo financiamento é de responsabilidade da União; (ii) estabelecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação como litisconsorte passivo necessário; (iii) determinar a manutenção da decisão liminar anteriormente proferida, até ulterior deliberação da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de repercussão geral estabelece que, em demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados pelo SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de competências entre os entes federados, com possível deslocamento de competência jurisdicional.

O medicamento Lenvatinibe encontra-se padronizado no âmbito do SUS, com financiamento atribuído à União, segundo a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (Portaria nº 874/2013, art. 8º, II), fato que atrai a competência da Justiça Federal.

A adequada formação da relação processual exige a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, como litisconsorte passivo necessário, em razão de sua responsabilidade pelo custeio do medicamento.

Conforme o art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo estadual devem ser mantidos até decisão posterior da Justiça Federal, de forma a resguardar o direito à saúde da autora, internada em estado grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A competência para processar e julgar ações que envolvam o fornecimento de medicamentos oncológicos padronizados e financiados pela União é da Justiça Federal.

A União Federal deve figurar como litisconsorte passivo necessário em ações que envolvam medicamentos cujo custeio lhe compete no âmbito do SUS.

Os efeitos das decisões liminares concedidas por juízo incompetente devem ser preservados até ulterior deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198; CPC, art. 64, § 4º; Portaria MS nº 874/2013, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral); TJES, AI nº 5002256-89.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 27.06.2024; TJES, AI nº 5004770-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015988-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MAGNA APARECIDA TEIXEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Pedro Canário - Vara Única nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5000764-06.2024.8.08.0051, que deferiu o pedido liminar para que os requeridos, em solidariedade, custeassem e fornecessem/disponibilizassem os medicamentos LENVATINIBE (Lenvima) 10 mg - 60 cápsulas/mês e LENVATINIBE (Lenvima) 4 mg - 30 cápsulas/mês para a parte autora, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária.

O recurso é tempestivo e encontra-se devidamente preparado, preenchendo, assim, os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Conheço, portanto, do agravo de instrumento e passo à análise de seu mérito.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na definição da competência jurisdicional para processar e julgar demanda que visa o fornecimento de medicamento oncológico, cujo financiamento recai sobre a União Federal, e nas implicações da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de repercussão geral. A situação fática demonstra que a paciente, MAGNA APARECIDA TEIXEIRA, apresenta diagnóstico de câncer e encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Rita, necessitando urgentemente dos medicamentos LENVATINIBE (Lenvima) 10 mg - 60 cápsulas/mês e LENVATINIBE (Lenvima) 4 mg - 30 cápsulas/mês.

Da Competência e o Tema 1234 do STF

É imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243, que deu origem ao Tema 1234 da repercussão geral, estabeleceu um marco fundamental para a resolução das demandas judiciais que envolvem o fornecimento de medicamentos e tratamentos padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde. A determinação contida na referida decisão é categórica ao dispor que:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturadas no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

Essa orientação do Pretório Excelso é de aplicação compulsória, vinculando todas as instâncias do Poder Judiciário. No caso em tela, conforme demonstrado nos autos, o financiamento do medicamento LENVATINIBE compete à União, o que atrai a competência da Justiça Federal.

Tal circunstância, à luz da tese fixada no Tema 1234, impõe o reconhecimento da necessidade de adequação do polo passivo da demanda e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. A padronização do tratamento oncológico e a clara indicação do ente federativo responsável pelo seu custeio são elementos distintivos que afastam a solidariedade genérica entre os entes federados e direcionam a responsabilidade para aquele que detém a atribuição específica dentro da complexa estrutura do SUS.

Vejamos, pois, julgados deste egrégio Tribunal neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO – FINANCIAMENTO ATRIBUÍDO À UNIÃO – INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1234 - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Como se sabe, a determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243 (Tema 1234): “(i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturadas no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir
;” 2 - No caso vertente, o Parecer nº 070/2024 elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA forneceu a informação de que o medicamento CIPROTERONA 50 mg, está padronizado no SUS - RENAME 2022, com o respectivo financiamento pelo Ministério da Saúde (União). 3 - Contudo, apesar de tal circunstância, não se justifica o provimento total do recurso, especialmente por se tratar de demanda relativa à saúde, sendo a parte interessada um paciente de 90 anos de idade, portador de adenocarcinoma de próstata, devendo ser mantida a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento (CPC, art. 64, §4º), até ulterior deliberação do juízo competente. 4 -
Recurso parcialmente provido para reconhecer a incompetência da Justiça comum Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União Federal deverá figurar como litisconsorte passivo necessário
. Vitória, 10 de junho de 2024. RELATORA (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002256-89.2024.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Rel. Desª JANETE VARGAS SIMOES. Data: 27/Jun/2024). [sem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REGISTRADO E PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1234/STF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O medicamento oncológico pretendido pela parte, além de registrado e padronizado pelo SUS, é de alta complexidade (CACON e UNACON). 2. Logo,
considerando que é de responsabilidade da União o financiamento de medicamentos oncológicos, bem como o acórdão proferido pelo E. STF (Tema 1234 de repercussão geral), o qual determinou que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada pelo SUS, ainda que isso implique em deslocamento de competência, não vejo como alterar a decisão ora agravada.
3. Em tempo, vale destacar que o fornecimento dos medicamentos está mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC. 4. Recurso desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004770-83.2022.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data: 25/Set/2023) [sem destaques no original]

Como abordado nos julgados acima, a repartição de responsabilidades no Sistema Único de Saúde é pautada por normas e regulamentos que detalham a atribuição de cada esfera de governo – União, Estados e Municípios – no financiamento e provimento de ações e serviços de saúde.

Para medicamentos oncológicos, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (Portaria 874/2013) determina, em seu art. 8º, II, ser de responsabilidade do Ministério da Saúde garantir o financiamento para o tratamento do câncer, por meio de repasses para os estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).

Desse modo, ao constatar que o financiamento do medicamento compete à União, torna-se imperativo que esta figure no polo passivo da relação processual, configurando-se, portanto, a competência da Justiça Federal.

Da preservação da decisão liminar de primeiro grau

Não obstante o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, entendo que a decisão liminar de primeiro grau deve ser preservada até ulterior deliberação da Justiça Federal, em consonância com o art. 64, § 4º, do CPC, que dispõe que "salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente".

Ademais, a manutenção da decisão agravada encontra respaldo no entendimento firmado no Tema 1234 do STF, como já exposto aqui, cabendo ao magistrado assegurar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de medida cautelar, caso a situação exija, mesmo antes da concretização do referido deslocamento.

E no mesmo sentido é o entendimento adotado no acórdão desta Corte, já referenciado, qual seja, Agravo de Instrumento nº 5004770-83.2022.8.08.0000.

Diante do exposto e dos fundamentos apresentados, em especial a tese firmada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal em demandas de saúde envolvendo medicamentos padronizados com financiamento da União, e considerando a informação da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo que confirma o custeio federal do medicamento LENVATINIBE, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a incompetência da Justiça Comum Estadual.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para: (i)
Reconhecer a incompetência da Justiça Comum Estadual
para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal do Espírito Santo; (ii)
Determinar a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário
, dada sua responsabilidade no financiamento do medicamento em questão; (iii) Manter a decisão liminar proferida em primeiro grau, em seus termos, até ulterior deliberação da Justiça Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso, exceto quanto a determinação de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015988-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MAGNA APARECIDA TEIXEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que, em ação ordinária movida para o fornecimento de medicamento oncológico (Lenvatinibe 4 e 10 mg), deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada.

O ente estatal pugna pela reforma da decisão, sustentando, em suma, a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que, por se tratar de fármaco oncológico, a responsabilidade primária seria da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234/STF.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto pelo
provimento parcial
do recurso para: (i)
r
econhecer a incompetência da Justiça Comum Estadual
para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal do Espírito Santo; (ii)
d
eterminar a inclusão da União Federal
no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário, dada sua responsabilidade no financiamento do medicamento em questão; (iii)
m
anter a decisão liminar
proferida em primeiro grau, em seus termos, até ulterior deliberação da Justiça Federal, posicionamento que foi acompanhado,
em parte
, pelo nobre
Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira

que se seguiu, o qual
divergiu
apenas
“
quanto a determinação de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda”.

Contudo, com o máximo respeito, após detida análise da controvérsia, e com fundamento na modulação de efeitos expressamente determinada pelo Pretório Excelso, entendo que a solução jurídica a ser conferida ao caso é diversa.

O cerne da presente divergência reside na correta delimitação do alcance da tese firmada no julgamento do
RE 1.366.243/SC (Tema 1.234)
, especificamente no que tange à sua regra de transição.

O eminente Desembargador Relator, em seu douto voto, partiu da premissa de que o medicamento pleiteado, por ser de natureza oncológica, insere-se no âmbito da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, e com base em tal política (Portaria 874/2013), identificou que a responsabilidade pelo
financiamento
do tratamento compete ao Ministério da Saúde, ou seja, à União. A partir desta constatação, concluiu que a presença da União na lide seria imperativa para a correta resolução do mérito, configurando-a como litisconsorte passiva necessária. Como consectário lógico e inafastável, a presença de um ente federal no polo passivo da demanda atrai, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal, o que o levou a determinar o deslocamento do feito.

Não obstante, o
Lenvatinibe
é, para todos os efeitos, um medicamento oncológico
não incorporado
ao SUS
, havendo (i) inúmeras Notas Técnicas na página do e-NatJus, afirmando que o referido fármaco não se encontra previsto em protocolo do Ministério da Saúde ou inserido no SUS; e (ii) a própria
CONITEC
, em deliberação oficial (Portaria SECTICS/MS Nº 42, de 19 de setembro de 2024), tornou pública a decisão de “
Não Incorporar”
o Lenvatinibe no âmbito do SUS para a patologia que acomete a agravada.

Desta forma, a demanda não deveria seguir a trilha genérica do financiamento da política oncológica, mas sim as regras específicas estabelecidas pelo próprio Tema 1.234 para medicamentos não incorporados e oncológicos após verificação da sua
incidência temporal,
que se tornou o ponto nevrálgico da questão após o julgamento dos embargos de declaração. Explico:

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 16/09/2024, ata de julgamento publicada em 19/09/2024, finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243 SC, sob a sistemática de repercussão geral no Tema 1.234, sintetizado em súmula vinculante nº 60, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa,
no tema 1.234
da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Confira-se o fixado nos itens 1 e 6 dos acordos interfederativos homologados no Tema 1234/STF, dividido em diferentes subtítulos:

“
I Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual

De início, não há que se falar em responsabilidade imediata da União no custeio da medicação, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.º 1.234, fixou o seguinte específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

(...)

VI Medicamentos incorporados.

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.

A tese vinculante estabeleceu disposições acerca da competência em duas situações distintas: Primeiramente, no caso de
medicamentos não incorporados ao SUS
, mas com registro na ANVISA (item 1), determinou-se que as ações deverão tramitar na Justiça Federal quando o valor anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG com alíquota zero), for igual ou superior a 210 salários mínimos. Por outro lado, em relação aos
medicamentos já incorporados ao SUS
(item 6), definiu-se que o magistrado deve indicar qual ente público (União, Estado, Distrito Federal ou Município) será responsável pelo fornecimento, conforme o fluxo de responsabilidades acordado pelos Entes Federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Embora, inicialmente, tenha-se sido decidido que a modulação dos efeitos se aplicaria exclusivamente aos medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, posteriormente o STF, de forma unânime, acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pela União Federal (RE 1366243 ED),
estendendo a modulação também aos medicamentos incorporados
e

aos oncológicos
. Confira-se:

“Decisão: (ED) O Tribunal, por unanimidade, 1) não conheceu dos embargos opostos pelos amici curiae e por Vinícius Aluísio de Moraes, como assistente, por ausência dos requisitos legais; 2) rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à “Competência”, a seguinte redação: “1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas
a
medicamentos não incorporados
na política pública do SUS
e medicamentos oncológicos,
ambos com registro na ANVISA,
tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero),
divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente
quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados,
devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados.
Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco,
sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Luiz Fux acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024” grifei.

Depreende-se, portanto, da decisão soberana da Suprema Corte que, para as ações ajuizadas
a partir de 19 de setembro de 2024
, foi instituído um critério objetivo e de natureza econômica para a definição da competência. As demandas que versem sobre o fornecimento de
medicamentos oncológicos (assim como os não incorporados)
, cujo custo anual de tratamento seja igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, deverão, obrigatoriamente, ser processadas e julgadas pela Justiça Federal. Por decorrência lógica, aquelas de valor inferior a este patamar, ainda que envolvam fármacos oncológicos, permanecerão sob a jurisdição da Justiça Estadual.

Ocorre que, na presente hipótese, a ação originária foi ajuizada em
28 de
a
gosto de 2024
, marco temporal que a posiciona inequivocamente sob o regime de transição estabelecido pela modulação,
NÃO se
aplica
ndo
ao caso em tela os efeitos da tese supra
, notadamente a nova regra de competência fundada em critério de valor, em razão da expressa e vinculante modulação de efeitos determinada pelo STF, que visou resguardar a segurança jurídica e os atos processuais já praticados nos feitos em tramitação.

Não há se falar, portanto, em deslocamento da competência para a Justiça Federal ou inclusão da União Federal como litisconsorte necessária no presente caso, afinal, a
ratio decidendi
da modulação é, precisamente, garantir a segurança jurídica e evitar a desestabilização de milhares de processos já em curso, que foram propostos sob a égide do entendimento anterior, consolidado no
Tema 793 do STF (RE 855178)
, o qual, por sua vez, consagra a
responsabilidade solidária
dos entes federados, permitindo ao cidadão acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Rememoro, inclusive, que o Relator do Tema 1234, Min. Gilmar Mendes, em 13/04/2023, havia proferido decisão liminar (posteriormente referendada pelo Plenário da Corte Suprema) nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243, com repercussão geral (Tema 1.234), reconhecendo a existência de dissenso a respeito do tema e insegurança jurídica, deferiu parcialmente tutela provisória, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234:
“
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada”.

Não obstante a longeva e recorrente articulação de teses defensivas por parte do ente estatal, no afã de apartar a categoria dos medicamentos oncológicos do regime jurídico aplicável aos fármacos não incorporados ou não padronizados, a questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. A equiparação entre as referidas categorias, para fins de definição de competência, foi estabelecida de forma inequívoca pelo próprio Relator do Tema 1.234, Ministro Gilmar Mendes, o qual, no julgamento dos Aclaratórios, não deixou margem para dúvidas ao ressaltar que, “
no que concerne aos medicamentos oncológicos, esclareço que, para fins de fixação da competência, os referidos fármacos seguem o mesmo raciocínio dos medicamentos não incorporados, embora não tenham constado expressamente na tese”
.

Portanto, para os processos relativos a fornecimento de medicamentos oncológicos e não incorporados (como é o caso do Levantinibe), ajuizados antes de 19/09/2024, a competência define-se pelas partes efetivamente incluídas no polo passivo pelo autor, e tendo a parte autora optado por demandar apenas em face do Estado do Espírito Santo e Município de Pedro Canário, inexiste, na lide, ente federal que justifique a remessa dos autos, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Corroborando esta linha de intelecção, colaciono recentes precedentes de diversos Tribunais pátrios, inclusive desta Egrégia Corte:

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS.
MEDICAMENTO AZACITIDINA .
RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Espírito Santo para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação que objetiva o fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg para tratamento oncológico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a definição sobre a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, considerando a modulação dos efeitos do Tema nº 1234 do STF; (ii) a análise da necessidade de fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg com base nas normas constitucionais, legislação de regência e evidências científicas. III. RAZÕES DE DECIDIR
Competência da Justiça Estadual O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1234, modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo que o deslocamento da competência à Justiça Federal para ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS somente se aplica às demandas ajuizadas após a publicação da ata de julgamento de mérito (19/09/2024).

No caso, a ação foi protocolada em 29/05/2024, antes dessa data, devendo ser mantida a competência da Justiça Estadual . Necessidade de fornecimento do medicamento A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde encontra-se sedimentada na jurisprudência, sendo o Estado do Espírito Santo legitimado para fornecer o medicamento, independentemente de o fármaco estar sob a responsabilidade financeira da União
. O medicamento Azacitidina 100mg não está incorporado ao SUS para o tratamento específico pretendido, mas a necessidade de fornecimento foi demonstrada com base em evidências científicas de alto nível, conforme exigido pelo STF no julgamento do Tema nº 1234. Relatórios médicos e notas técnicas apresentados nos autos demonstram que a Azacitidina é segura, eficaz e a única alternativa terapêutica para o caso concreto, inexistindo substituto incorporado pelo SUS. A ausência de fornecimento do medicamento pela política pública de saúde não afasta a obrigação judicial de resguardar o direito à vida e à saúde, especialmente quando devidamente comprovados os requisitos técnicos e jurídicos . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e determinar a manutenção da competência da Justiça Estadual, com a obrigação de fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg. Tese de julgamento: A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS deve ser mantida nos casos ajuizados antes da publicação da decisão de mérito do Tema nº 1234 do STF. A obrigação de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige demonstração da necessidade com base na Medicina Baseada em Evidências, inexistência de substituto terapêutico e segurança e eficácia comprovadas do fármaco, conforme requisitos fixados no Tema nº 1234 do STF . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50080838120248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MIELOMA MÚLTIPLO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Lenalidomida 10 mg à autora, diagnosticada com Mieloma Múltiplo, sob a alegação de que o fornecimento do fármaco deveria ser de responsabilidade da União, por não se tratar de medicamento padronizado pelo SUS. A parte autora comprovou a necessidade urgente do tratamento e a ausência de alternativa terapêutica no sistema público de saúde . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação, dada a alegação de que a União deveria figurar no polo passivo, conforme o entendimento do STF no Tema 1234; (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da natureza do direito à saúde e do caráter inestimável do benefício econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência da Justiça Estadual é mantida, nos termos do entendimento do STF (Tema 793 e Tema 1234), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, permitindo que o cidadão escolha qual ente demandar, sem obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo .
A jurisprudência do STF e STJ reconhece que, independentemente de o medicamento ser padronizado pelo SUS, havendo prescrição médica que ateste sua necessidade, urgência e ausência de alternativas eficazes no SUS, o ente federativo demandado tem a obrigação de fornecê-lo. Quanto aos honorários advocatícios, em ações que envolvem o direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, conforme o entendimento fixado no Tema 1076 do STJ, justificando a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme apreciação equitativa, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a obrigação de fornecimento do medicamento. Tese de julgamento: A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, não sendo obrigatória a inclusão da União no polo passivo, conforme a solidariedade dos entes federativos no direito à saúde. O fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde do paciente deve ser garantido pelo ente federativo demandado, independentemente de estarem padronizados no SUS, desde que comprovada a necessidade urgente por laudo médico e a ausência de alternativas no SUS . Nas ações relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, quando o proveito econômico for inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art . 85, §§ 2º, 3º, e 8º; Lei nº 8.080/1990, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF - RE 855178 RG, Rel . Min. Luiz Fux, Tema 793, j. 05/03/2015; STF - RE 1.366 .243/SC, Tema 1234, j. 28/02/2023; STJ - REsp 1.657.156/RJ, j . 25/04/2018, Tema 106; STJ - AgInt no REsp 1.976.775/RS, Rel. Min . Regina Helena Costa, j. 26/09/2022, DJe 28/09/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010285120228080032, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. LINFOMA DE HODGKIN. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUANDO O CUSTO ULTRAPASSA 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. RE 1 .366.243 (TEMA 1234). MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA APENAS PARA DEMANDAS PROPOSTAS APÓS JULGAMENTO DO TEMA 1234
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO PELO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer movida contra o Estado de Minas Gerais e o Município de Pará de Minas, na qual o autor, portador de Linfoma de Hodgkin, requer o fornecimento do medicamento Brentuximabe Vedotina, necessário para a realização de tratamento médico urgente. A decisão de primeira instância ressaltou a responsabilidade da União pela disponibilização de tratamento oncológico, além de indeferir a tutela provisória de urgência, por ausentes os pressupostos necessários para tanto. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o fornecimento de medicamentos oncológicos de alto custo, incorporados ao SUS, é dos entes estaduais e municipais ou se deve ser direcionada à União; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência em favor do agravante, portador de doença grave e sem alternativas terapêuticas. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme a tese firmada no Tema 793 (RE 855178), que atribui a qualquer ente federativo a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de re partição de competências. A tese fixada no Tema 1234 (RE 1 .366.243/SC) determina que a competência para julgar demandas relativas a medicamentos oncológicos incorporados ao SUS e cujo custo anual ultrapasse 210 salários mínimos é da Justiça Federal. Contudo, a modulação dos efeitos desse julgado estabeleceu que o deslocamento de competência se aplica apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão, em 19/09/2024, mantendo-se a competência estadual para as ações ajuizadas anteriormente, como é o caso dos autos. Estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, uma vez que o autor demonstrou a gravidade de sua condição médica, a necessidade urgente do medicamento prescrito, a ausência de alternativas terapêuticas e sua incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento, além da resistência dos entes demandados quanto à disponibilização do fármaco vindicado, padronizado pelo SUS . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS é solidária entre os entes federados, cabendo ao juiz direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS). A competência para julgar demandas relativas a medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, cujo custo anual específico ultrapasse 210 salários mínimos, é da Justiça Federal, conforme decidido no RE 1 .366.243 (Tema 1234), com modulação de efeitos para ações ajuizadas após a publicação do acórdão. A modulação de efeitos estabelecida no RE 1.366 .243 permite que ações ajuizadas anteriormente à publicação do acórdão permaneçam na Justiça Estadual, aplicando-se, entretanto, as regras de responsabilidade solidária para o cumprimento da decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC/2015, art. 109, I; Lei nº 10 .742/2003; RE 855178 (Tema 793); RE 1.366.243/SC (Tema 1234). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel . Min. Luiz. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25527198820248130000, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2024).

Destarte, a manutenção da competência desta Justiça Estadual não representa uma afronta ao decidido pelo STF, mas, ao contrário, a sua mais fiel observância, ao aplicar a regra de transição tal como determinada. Por corolário, tampouco há se falar na legitimidade da União Federal para integrar a presente lide.

Inclusive, a necessidade de se prestigiar a competência estadual neste feito transcende a mera análise formal da modulação de efeitos e encontra amparo na própria trajetória da paciente, que já vivenciou um verdadeiro calvário processual na esfera federal, cujo desfecho justifica a presente demanda como única via para a tutela efetiva de seu direito à vida.

Observo dos autos de origem que, em novembro de 2022, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública (nº 5032838-76.2022.4.02.5001) em favor da Sra. Magna (ora agravada), pleiteando o fármaco Sorafenibe, e naquela lide, obteve-se, em dezembro de 2022, uma tutela de urgência que determinava à União Federal o fornecimento do medicamento. Embora a ordem tenha sido descumprida pela União, a paciente obteve acesso ao Sorafenibe por meio de uma doação, vindo a sofrer com intolerância medicamentosa que obrigou a suspensão do tratamento e pedido do MPES para a substituição do fármaco pelo Lenvatinibe (objeto da demanda origem).

Tal pleito, após ser inicialmente admitido pelo juízo de primeiro grau federal, foi objeto de Agravo de Instrumento pela União, culminando em acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, em 17 de junho de 2024, deu provimento ao recurso para inicialmente suspender e mais recentemente indeferir o pedido de substituição, por entender que a medida configuraria alteração indevida do pedido, exigindo a propositura de uma nova demanda para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Enviar este novo processo, ajuizado em estado de extrema urgência, de volta à mesma esfera jurisdicional que já se mostrou ineficaz para a solução tempestiva de sua causa, seria impor à autora uma denegação de justiça.

Uma vez firmada a competência estadual, quanto à manutenção da tutela de urgência, neste ponto, ressalto que
não divirjo da conclusão adotada pelo eminente Relator no que tange
a sua
manutenção
, haja vista que os requisitos do art. 300 do CPC se encontram plenamente preenchidos, existindo até mesmo parecer técnico favorável do e-NATJUS (Nota Técnica 175814).

Ante o exposto, com renovada vênia aos eminentes pares que me antecederam,
divirjo
para
negar provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.